Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-41.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL DO IMÓVEL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. CAUSA MADURA. VENDA "AD CORPUS". APLICAÇÃO DO ART. 500, §3o, DO CC. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO POR FUNDAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA REAL DO IMÓVEL NÃO CORRESPONDE À ADQUIRIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. CAUSA MADURA. VENDA "AD CORPUS". APLICAÇÃO DO ART. 500, §3o, DO CC. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A pretensão de indenização pelo recebimento do imóvel com metragem inferior à contratada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente desta Câmara.
2. Não haverá complemento de área ou de preço se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões.